Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUDICIÁRIO. CONCESSÃO TÁCITA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO RESISTIDA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. RESP 1.452.840/SP. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, sendo permitida a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou-se a tese de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Tema 872 - REsp 1452840/SP).

3. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo Embargado, uma vez que mesmo ciente, após a oposição dos presentes embargos, de que o imóvel pertence aos Embargantes, insistiu na sua impugnação, requerendo a manutenção da restrição judicial sobre o bem.

4. Desse modo, a r. sentença apresenta-se irretocável, não havendo que se falar em falta de fundamentação específica sobre tal ponto, tampouco em interpretação dúbia acerca dos honorários fixados em seu dispositivo.

5. Recurso improvido.